Tribunal: TJDFT
Processo: 0718265-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO PIX. ENGENHARIA SOCIAL. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, a recorrente sustenta a responsabilidade objetiva das empresas pelos prejuízos causados à autora. Sustenta a existência de dano moral.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica em apreço é de natureza consumerista, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
IV. Na origem, a parte autora relatou que recebeu ligação telefônica em seu celular do número do Banco do Brasil, com o qual eventualmente mantinha contato, e que, o atendente se fazia passar por funcionário do réu, dizendo que havia uma transação suspeita na conta e, por isso, precisava realizar uma série de procedimentos no aplicativo do Banco, bem como orientou que ela digitasse o nome de uma terceira pessoa e o valor de R$ 3.500,00, o que foi feito. Ato contínuo, o fraudador disse que havia ocorrido outro golpe no Banco Sicoob no valor de R$ 4.900,00, tendo a autora novamente transferido esse valor para terceiro desconhecido por meio de pix.
V. Com efeito, no caso, a autora comprovou que o número de telefone do qual se originou a chamada foi reconhecido pelo seu aparelho celular como do Banco do Brasil, ou seja, a autora foi vítima de engenharia social/phishing e soofing.
VI. Logo, constata-se que a fraude foi decorrente da ligação recebida pela parte autora indicando o número da instituição financeira. Inclusive, é de conhecimento que tais fraudes são frutíferas porque acompanhadas de informações pessoais, o que permite que a vítima acredite estar conversando com um funcionário do banco e adote os procedimentos solicitados. Ainda, relevante pontuar que a ciência acerca da existência de spoofing para alterar o número na chamada telefônica ultrapassa o conhecimento médio, sendo que poucas pessoas sabem da informação acerca de novas fraudes utilizando números que, supostamente, seriam da instituição financeira.
VII. Portanto, restou caracterizada a falha no sistema de segurança das instituições financeiras, que não foram hábeis em garantir a segurança das informações e de impedir que fraudadores utilizassem seu número de telefone, além de não lograr êxito em impedir a realização de transações fora do perfil do consumidor.
VIII. Contudo, no caso, está configurada a culpa corrente da consumidora que não foi diligente o suficiente para impedir que o dano ocorresse, porquanto realizou as transações sem antes buscar verificar a veracidade das informações repassadas em contato telefônico.
IX. Desse modo, deve-se reconhecer a culpa concorrente entre as partes pela fraude ocorrida, impondo-se o valor indenizatório para 50% do total dos danos apurados (R$8.400,00), alcançando o total de R$ 4.200,00.
X. Quanto aos danos morais, em que pese existir a falha na prestação do serviço da instituição financeira, a situação vivenciada pelo autor não tem o condão de gerar dano moral passível de compensação financeira, porquanto não demonstrou a existência de qualquer situação vexatória ou humilhante capaz de ferir seus atributos da personalidade. Ademais, o correntista concorreu culposamente para o prejuízo sofrido.
XI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reconhecer a culpa concorrente das partes e fixar o valor da indenização por danos materiais em R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais). Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.